Tribunal: TJDFT
Processo: 0706425-34.2022.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. PRELIMINAR AFASTADA. DISPENSABILIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. DEPOIMENTO ESPECIAL DA VÍTIMA E RELATOS DAS TESTEMUNHAS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ACERVO PROBATÓRIO ÍNTEGRO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. NOTA NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTINUIDADE DELITIVA. QUATRO CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/4 (UM QUARTO). PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Ministério Público possui a prerrogativa de oferecer a denúncia sem indiciamento, tendo em vista que o inquérito policial trata-se de procedimento meramente informativo.
2. Correta a condenação por estupro de vulnerável, pois comprovado que o réu praticou com a vítima, menor de 14 anos de idade, atos libidinosos diversos da conjunção carnal, graves o bastante para caracterizar as figuras típicas do art. 217-A, caput, do Código Penal.
3. Nos crimes contra a dignidade sexual, por ocorrerem geralmente às ocultas, sem a presença de testemunhas, e, por vezes, não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais, a palavra da vítima possui especial relevância, a qual, se harmônica e coesa com as demais provas produzidas, é suficiente para embasar a condenação.
4. Correta a nota negativa quanto às consequências do crime, visto que estas excederam o ínsito ao tipo penal, haja vista o trauma experimentado pela vítima, a qual ficou um tempo sem ir para a escola e, inclusive, repetiu de ano após a prática do crime. Ademais, começou a ter pensamentos suicidas e se automutilar, realizando tratamento multidisciplinar com diversos profissionais.
5. A culpabilidade também extrapolou a reprovabilidade inerente ao tipo porquanto o apelante não só se aproveitou da condição de pouca idade da vítima como também tinha ciência do seu quadro de saúde, caracterizado pela presença de TDAH, dislexia, atraso cognitivo importante e alto grau de deficiência visual e colocou-se à disposição para ajudar a genitora com custos de medicação, exames neurológicos e tratamentos.
6. Deve ser aplicada a fração de aumento de 1/4 (um quarto) pela continuidade delitiva, tendo em vista que a vítima relatou que ocorreram ao menos quatro crimes de estupro de vulnerável. Redimensionamento da pena definitiva.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.